Tribunal: STF
Processo: HC 210640
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS IMPUTADOS. TEMOR REAL DA VÍTIMA DE SOFRER NOVAS AGRESSÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal, não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente (Súmula n. 691 do STF). 



    2. No caso, o quadro fático delineado na origem afasta, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de se mostrarem suficientes as razões invocadas para embasar a ordem de prisão do insurgente, porquanto contextualizada em dados concretos dos autos. De fato, o Juiz de primeira instância motivou, suficientemente, a decisão que impôs a constrição cautelar, notadamente porque explicitou não só a existência de passagem policial do acusado por crime de mesma natureza (reiteração delitiva), mas também a gravidade concreta dos fatos delituosos e o temor real da vítima de sofrer nova violência física. 



    3. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que, em 09.10.2021, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1º, 148, § 1º, 330 e 329, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 706.266). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que “o paciente é primário, tem bons antecedentes e não possui histórico prévio de violência doméstica e familiar com a vítima dos fatos em tela”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Tal como assentou o STJ, “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação de motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, notadamente porque explicitou não só a existência de passagem policial por crime de mesma natureza (reiteração delitiva), mas também a gravidade concreta dos fatos delituosos imputados ao acusado e o temor real da vítima de sofrer nova violência física”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator